Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-25.2024.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-25.2024.8.14.0072

APELANTE: MARINALVA DE MELO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM AÇÕES RELATIVAS AO PASEP. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que, ao negar provimento ao Agravo Interno, manteve decisão monocrática reconhecendo sua legitimidade passiva para responder à ação de titular de conta vinculada ao Pasep. O embargante sustenta contradição no julgado, afirmando que a responsabilidade pela revisão de índices de correção monetária seria da União, conforme entendimento do STJ no Tema 1.150, requerendo o acolhimento dos embargos com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, suspensão do processo com base no Tema 1300/STJ e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil na ação que discute má gestão de conta vinculada ao Pasep.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, mas tão somente à correção de vícios como obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente a tese fixada pelo STJ no Tema 1.150, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que versam sobre falha na prestação do serviço de gestão de contas vinculadas ao Pasep.

5.

A controvérsia na ação originária não diz respeito à revisão de índices de correção, mas sim à alegação de desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos, hipóteses que atraem a responsabilidade do Banco do Brasil.

6.

A alegação do embargante configura mero inconformismo com a tese jurídica adotada e não revela vício interno do julgado.

7.

O pedido de suspensão do processo com base no Tema 1300/STJ é estranho à finalidade dos embargos declaratórios.

8.

Em relação ao prequestionamento, os dispositivos legais mencionados são considerados incluídos no acórdão, mesmo com a rejeição dos embargos, conforme os arts. 941, § 3º, e 1.025 do CPC.

9.

Alerta-se a parte embargante quanto ao uso reiterado e indevido dos embargos, com risco de aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

2.

A tese jurídica firmada no Tema 1.150 do STJ não afasta a legitimidade do Banco quando a demanda não trata de critérios de correção monetária fixados pelo Conselho Gestor do Fundo.

3.

Embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria julgada, sob pena de desvio de sua finalidade processual.

4.

O prequestionamento da matéria é considerado atendido mesmo diante da rejeição dos embargos, nos termos dos arts. 941, § 3º, e 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 941, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp 1.895.936/TO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A.
em face do Acórdão de ID 25135632, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno manejado pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia reconhecido sua legitimidade passiva para responder à presente ação.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado. Alega que o reconhecimento de sua legitimidade passiva dissente do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1150, argumentando que a demanda versa sobre a revisão de índices de correção, matéria de responsabilidade da União.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício, com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Requer, ainda, a suspensão do processo com base no Tema 1300/STJ e o prequestionamento de dispositivos legais.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e o caráter meramente protelatório e de inconformismo do recurso, pugnando por sua rejeição.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece do vício de contradição, ao manter o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil com fundamento no Tema 1.150 do STJ.

No caso em apreço, o embargante aponta a existência de contradição. Tal vício se configura quando a decisão contém proposições inconciliáveis entre si, seja na fundamentação, seja entre a fundamentação e o dispositivo.

Não é o que se observa. Explico.

O acórdão embargado foi claro e coerente ao aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150 (REsp n.º 1.895.936/TO), a qual estabelece, textualmente:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

A decisão vergastada alinhou-se precisamente a essa diretriz, reconhecendo que a causa de pedir da ação originária não reside na contestação dos critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Gestor do Fundo – hipótese que atrairia a responsabilidade da União –, mas sim na alegação de má gestão da conta individualizada da parte autora, incluindo desfalques e saques indevidos.

A tese do embargante de que a lide versa sobre "
revisão de índices
" representa uma tentativa de desvirtuar a natureza da demanda para se amoldar à parte do precedente que lhe seria favorável.

Tal manobra argumentativa não revela uma contradição interna do julgado, mas sim o seu mais puro inconformismo com a tese jurídica adotada, o que transborda os limites estreitos desta via recursal. O acórdão é logicamente coeso e sua conclusão decorre diretamente de sua fundamentação, que se baseia em precedente vinculante.

Quanto aos demais pedidos, o pleito de suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ é matéria estranha ao objeto dos embargos declaratórios, pois não aponta vício intrínseco à decisão embargada.

Por fim, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Inexistindo, pois, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a
rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, rejeito-os integralmente, por não vislumbrar a existência de contradição ou qualquer outro vício sanável por esta via, mantendo inalterado o Acórdão de ID 25135632.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025